Tribunal: TJPA
Processo: 0804504-53.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804504-53.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CDA. INOCORRÊNCIA. CDA HÍGIDA.

1.

Ausência de vício na Certidão de Dívida Ativa (CDA) capaz de ensejar a nulidade da obrigação tributária.

2. Preenchimentos dos requisitos previstos no artigo 2º, §5º e 6º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº. 6.830/1980).

3. Natureza e origem da obrigação tributária se encontra descrita na respectiva CDA.

4. Desnecessidade de apresentação da matrícula do imóvel.

5. A jurisprudência do e. O Superior Tribunal de Justiça posiciona-se, ainda, no sentido de que a CDA tem presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidir é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.

6. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM que acolheu em parte Embargos à Execução opostos na Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Belém.

O Município apelante ajuizou execução fiscal para cobrança de IPTU, Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos, supostamente inadimplidos pelo Banco Bradesco, entre os exercícios financeiros de 2016 a 2018, perfazendo o valor inicial de R$ 4.679,74 (Quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), representado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) n° 412.548/2019.

O Banco Bradesco S/A opôs embargos à execução alegando, em síntese, inconstitucionalidade da Taxa de Urbanização e nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por não identificar o imóvel objeto da exação.

O Juízo de 1º Grau acolheu em parte os Embargos à Execução, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os presentes embargos à execução, para para excluir o débito referente à taxa de urbanização, visto que inconstitucional e reduzir a multa de mora de 32% ao percentual de 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA 412.548/2019.

Declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O Banco Bradesco S/A interpôs apelação em que defende a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por não apresentar de forma clara a matrícula do imóvel objeto da exação.

Sustenta que a ausência da matrícula do imóvel impede sua identificação e o exercício do direito de defesa.

Alega que se trata de requisito formal essencial do título executivo.

Requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os embargos a execução fiscal, de modo a extinguir a execução fiscal.

O Município de Belém não apresentou contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a controvérsia diz respeito à sentença que acolheu em parte embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira.

Requer a instituição financeira a reforma da sentença, para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa ao argumento de que a matrícula do imóvel objeto da exação seria requisito essencial do título.

Os arts. 202 do CTN e 2º, §5º da Lei nº 6.830/80 indicam os elementos que devem ser necessariamente fornecidos no termo de inscrição de dívida ativa.

Segundo a Jurisprudência, incumbe ao autor afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, incumbindo-lhe o ônus da prova.

No caso em apreço, o embargante, ora apelante, não se desincumbiu deste ônus, pois sustenta a necessidade de apresentação da matrícula do imóvel objeto da exação para que seja regularmente identificado.

Todavia, a análise da certidão de dívida ativa demonstra que o imóvel se encontra regularmente individualizado pelo seu endereço, sendo desnecessária a matrícula do imóvel, número de identificação que se refere ao Registro Público, irrelevante para fins tributários.

Verifica-se que na CDA constam todos os dados necessários para a identificação da dívida e apresentação da defesa pelo devedor, tais como: origem da dívida, valor originário, planilha de cálculo da correção monetária, juros e multa, fundamentação legal que embasa a cobrança do tributo, assinatura da autoridade competente, enfim, o título executivo encontra-se formalmente em ordem.

Além disso, ainda que deixasse de constar na CDA algum requisito previsto na lei, não trazendo prejuízo para a defesa, não ensejaria a decretação de sua nulidade.

Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. FALTA DE INDICAÇÃO DO LIVRO E DA FOLHA DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Conforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária. 2. A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias. 3. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, 17 deve ser interpretada “cum granu salis”. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (“pas des nullités sans grief”), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça. 5. Ademais, hodiernamente, a informática tornou anacrônica a exigência de livros de inscrição da dívida e, a “fortiori”, a menção a esse vetusto requisito na CDA. 6. Recurso especial provido. (REsp 660623 / RS Rel. Ministro LUIZ FUX - T1 - PRIMEIRA TURMA j. 19/04/2005 v.u.). ”

O formalismo vem sendo afastado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu nesse sentido, como pode se verificar de acórdão da Min. Eliana Calmon, no Recurso Especial 518.590/RS: “(...) os requisitos formais da CDA visam dotar o devedor dos meios necessários a identificar o débito e, assim, poder impugná-lo” .

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Belém, data de registro do sistema.

DESA.
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 25/10/2023